Tribunal: TJSP
Processo: 1006685-52.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito – Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito discutido – Sucumbência recíproca – Condenação do autor ao parcela das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa – Decisão acertada – Autor vencido em parcela de seu pedido inicial – Ônus

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito – Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito discutido – Sucumbência recíproca – Condenação do autor ao parcela das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa – Decisão acertada – Autor vencido em parcela de seu pedido inicial – Ônus da sucumbência que lhe deve ser aplicado – Inteligência do art. 86, CPC – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706786
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1006685-52.2018.8.26.0009, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante NOSTRO BEEF ALIMENTOS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI-ME, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006685-52.2018.8.26.0009 - São Paulo Voto no 41014-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 41014
APEL.No: 1006685-52.2018.8.26.0009
COMARCA: SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL IX- VILA
PRUDENTE)
APTE. : NOSTRO BEEF ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI-ME
APDA. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c repetição de
indébito

Sentença
de
parcial
procedência, declarando a inexistência do
débito discutido Sucumbência recíproca
Condenação do autor ao parcela das custas
e
despesas
processuais,
e
honorários
advocatícios em favor do patrono da parte
adversa Decisão acertada Autor vencido
em parcela de seu pedido inicial Ônus da
sucumbência que lhe deve ser aplicado

Inteligência do art. 86, CPC
Sentença
mantida Recurso do autor desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 114/120, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Jair de Souza, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito
c.c. repetição de indébito ajuizada pelo apelante NOSTRO
BEEF ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELLI-ME em face
da apelada ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
Sustenta o apelante, em síntese, que é caso
de alteração da verba honorária, aplicando-se o princípio
da razoabilidade. Afirma que a fixação da verba honorária
em favor da ré mostra-se desproporcional, vez que a parte
não sofreu qualquer dano. Requer o provimento do recurso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006685-52.2018.8.26.0009 - São Paulo Voto no 41014-
V/E/D/O/AL/S
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 114/120).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 121/122)
e respondido (fls. 135/141).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. repetição de indébito, cujo
valor da causa perfez a quantia de R$ 37.601,76 (trinta e
sete mil, seiscentos e um reais e setenta e seis
centavos).
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou a
pretensão autoral parcialmente procedente, tão somente
para reconhecer a inexistência do débito entre as partes,
e condenar à ré ao pagamento de R$ 1.528,29.
O pedido de repetição do débito no valor de
R$ 37.601,76 restou afastado.
Contra tal decisum recorre o autor.
Pois bem.
Em que pese às razões recursais, o recurso
autoral não comporta provimento.
Isso,
pois,
em
sendo
a
parte
autora
sucumbente quanto ao pedido de repetição de indébito no
valor de R$ 37.601,76 (item d, petição inicial de fls.
10), correta a fixação da sucumbência recíproca tal como
feito na r. sentença.
Ora, nesse sentido dispõe o art. 86, CPC,
ao passo em que “se cada litigante for, em parte, vencedor
e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006685-52.2018.8.26.0009 - São Paulo Voto no 41014-
V/E/D/O/AL/S
as despesas”.
No mais, observa-se que o quantum arbitrado
na r. sentença mostra-se ajustado, vez que fixado em 10%
do valor da causa, em atenção mínimo determinado no art.
85, § 2o, CPC.
Nesse sentido, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR